Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741885-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA REGINA MENDES TELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, processo 0715585-59.2022.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação oposta pelo agravante na parte relativa ao excesso de execução, sem afastar a limitação da condenação, na forma pretendida pela parte, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, indicando a esta que os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão agravada e deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais. Foi determinado o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 1169, pelo Superior Tribunal de Justiça, (ID. 42151361). Interposto agravo interno pela agravada (ID. 42445393), houve a reconsideração da decisão e a retirada da determinação de suspensão do processo. A liminar foi parcialmente deferida para sobrestar a decisão agravada no tocante à ordem de pagamento do valor controverso da demanda, determinando o prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso. Foi determinado, ainda, o sobrestamento do feito, após a apresentação das contrarrazões, até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), (ID. 46313686). Em razão da aposentadoria do Des. João Luis Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, IDs. 54682356 e 54782992, oportunidade na qual mantive o sobrestamento do feito, na forma anteriormente determinada, ID. 55006099. A agravada opôs embargos de declaração (ID. 55357322), que, após a apresentação da impugnação (ID. 56175516), não foram acolhidos (ID. 56278092). O sobrestamento do processo foi levantado em face da publicação do acórdão de mérito do Tema 1170/STF. É o relato do necessário. DECIDO: O c. Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2023, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, proferiu julgamento do Recurso Extraordinário no 1.317.982, e, por unanimidade, “deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009”. Fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. ” E, em 24/06/2024, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão. Desse modo, tendo em vista o julgamento e a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, nos termos do inciso III, do artigo 1.040, do CPC, determino o levantamento do sobrestamento do feito, para dar regular prosseguimento do processo. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital